Tribunal: STF
Processo: Rcl 69410
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Muhama de Barros Sulaiman em face de ato praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas e de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da AR 7010/DF.



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que o ato praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas, bem como a decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, atentam contra o que decidido por esta Corte no julgamento do RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 138), e do RE 608.482-RG, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 476).



    Aduz, a propósito, os seguintes argumentos:



    “Conforme extrai dos autos do juízo ‘A quo’, em 20/03/2024 (E-STJ Fl. 695-823), ingressamos com Recurso Extraordinário, trazendo como argumentos jurídicos os temas de repercussão geral, onde firmou entendimento em RE 594296 - Tema: 138 - Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo - MIN. DIAS TOFFOLI, BEM COMO, RE 608.482/RN - Tema 476 - Manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado. 



    A matéria julgada, e em decisão monocrática (STJ Fl. 626-632), indicando que a ação rescisória foi extinta SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO sob o entendimento de que a questão objeto da controvérsia não teria sido abordada na decisão rescindenda, sendo reafirmada por unanimidade e extinção do processo após agravo interno (Vide Acórdão Fl 678-686). 



    Considerando que a ação rescisória foi extinta sem resolução do mérito e a matéria foi julgada por unanimidade no colegiado, seguimos com a interposição do Recurso Extraordinário (Vide Fl. 695- 823), sendo negado seguimento nos termos da decisão monocrática (Vide Fl. 846-849), que não negou seguimento firmado em tese de repercussão geral e julgou prejudicado o agravo em recurso extraordinário. 



    Nesse contexto, mesmo que a aludida decisão monocrática (Vide Fl. 846-849), negou seguimento ao recurso, pois entendeu pelo não cabimento do Agravo em Recurso Extraordinário, no entanto, o contexto apresentado o aludido agravo, se permeia da excepcionalidade prevista no art. 1042 do CPC.



    (...)



    Resta agora, buscar demonstrar a tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo tribunal de origem, considerando que o RE 594296 - Tema: 138 e RE 608.482/RN - Tema 476, subsidiam a reforma do acordão que extinguiu sem resolução do mérito a ação rescisória.”. (eDOC 1, pp. 2-3; ID: b403d9da) 



    Relata, ainda, que “O Reclamante prestou concurso público em 2011, em observância as regras do Edital n.º 01/2011/PMAM do certame que foi publicado em diário oficial em 02/02/2011 (Vide anexo 04), sendo modificado em diário oficial em 21 de fevereiro de 2011 (Vide anexo 05), sem oficializar inclusive no site da instituição responsável pelo concurso, pois conforme registro, em 24/05/2011, a redação ainda estava a da primeira publicação (Vide Anexo 05). Pasme! Como destacada em decisão de segundo grau no TJAM, a Administração Pública não oportunizou aos candidatos prejudicados com alteração do edital, que se adequassem as novas regras trazendo prejuízo na sua esfera pessoal”. (eDOC 1, p. 3; ID: b403d9da) 



    Prossegue afirmando que “o reclamante foi excluído da ativa após decisão do Ministro Mauro Campbell Marques através de AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 1.246.879-AM (2018/0031252-5) PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ, no entanto, segue em discussão a matéria através do AR 7010/DF (2021/0161350-1)”. (eDOC 1, p. 7; ID: b403d9da) 



    Requer a concessão do benefício da justiça gratuita e, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Publicação nº 32.018, de 21.2.2011, que alterou a redação da letra “c” do item 17 do edital, bem como a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da AR 7010, de modo a ensejar sua reintegração no cargo. 



    No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente, para cassar a determinação do Estado do Amazonas que modificou as regras do Concurso Público da Polícia Militar (Edital 01/2011/PMAM) e, subsidiariamente, a cassação da decisão proferida nos autos da AR 7010/DF, em trâmite no STJ.



    O Estado do Amazonas apresentou contestação, conforme o eDOC 43.



    As informações foram prestadas pelas autoridades reclamadas (eDOCs 45 e 47).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, nos termos da seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE AMPARADA EM DECISÃO PRECÁRIA. TEMAS 138 E 476. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DÁ CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CARACTTERIZADA A ESTRITA ADERÊNCIA COM PARADIGMA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO SE VISLUMBRA INOBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, esclareço que a irresignação do reclamante recai sobre decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da AR 7.010/DF, que foi extinta sem julgamento do mérito.



    Interposto recurso extraordinário, foi-lhe negado seguimento, tendo em vista a orientação adotada por esta Corte no tema 248 da sistemática da repercussão geral, porquanto a questão objeto da controvérsia não teria sido abordada na decisão rescindenda. Em seguida, o agravo interno interposto não foi conhecido.



    Pois bem.



    Destaco que, em consulta ao site do STJ, consta a informação de que a decisão reclamada transitou em julgado em 17.6.2024. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 36), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 26.6.2024, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    Por outro lado, segundo a parte reclamante, o ato praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas, que modificou as regras do Concurso Público da Polícia Militar - Edital 01/2011/PMAM (eDOC15), sem possibilitar o contraditório e ampla defesa ao então candidato, causando-lhe a eliminação do concurso, desrespeita o decidido por esta Corte no julgamento do RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 138), e do RE 608.482-RG, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 476), assim ementados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”. (RE 594.296, Relator Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 10.2.2012)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDID ATO REPRO VADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO S TATUS QUO ANTE . “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.” (RE 608.482, Relator Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 14.8.2014)



    Nesses termos, confira-se trecho do ato reclamado, o qual, segundo alega o reclamante, teria violado os precedentes acima transcritos:



    “O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação da letra ‘c’ do item 17 do Edital n. 1 do Concurso Público para Admissões no Curso de Formação de Oficiais PM - Regular e Intensivo - e no Estágio Probatório para ingresso no Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Amazonas, publicado no DOE n. 32.005 de 02 de fevereiro de 2011, que passa a ter a redação especificada a seguir, permanecendo inalterados demais itens do referido edital.



    c) Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Formação de Oficiais PM, reconhecido pelo MEC como de nível superior, com o respectivo histórico escolar, para os candidatos do Código 01.



    Gabinete do Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, 21 de fevereiro de 2011.” (eDOC 15)



    De uma simples leitura das ementas dos acórdãos apontados como paradigmas e do ato reclamado, conclui-se que é evidente a falta de estrita aderência entre o ato praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas e o que foi julgado no RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 138), e no RE 608.482-RG, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 476), o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Ora, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Verifica-se, portanto, a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o que foi decidido no RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 138) e no RE 608.482-RG, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 476). 



    A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM  RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE EXAMINOU REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. FALTA DE ADERÊNCIA AO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL INVOCADO. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Verifica-se que o juízo reclamado se ateve aos requisitos processuais de cabimento do recurso extraordinário e do agravo interno do art. 1.030, § 2º, do CPC. 2. Falta de aderência estrita entre a decisão reclamada o paradigma de repercussão geral invocado, o que inviabiliza a admissibilidade da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.701 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.12.2021)



    Na mesma linha, menciono trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “17. Vê-se, assim, que não há perfeita aderência entre os Temas apontados como violados e o ato reclamado, situação que inviabiliza a pretensão nesta esteira do remédio constitucional.” (eDOC 49)



    Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente